Tribunal: TJBA
Processo: 8003606-15.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003606-15.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA CRISTINA FRATINI, ADRIANO CASACIO, FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERN
O
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO
. NÃO CONHECIMENTO D
O A
PEL
O. RECURSO CABÍVEL
CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE
SUSPEND
E O PROCESSO
. NATUREZA DE
DECISÃO
. RECURSO CABÍVEL.
A
GRAV
O
DE INSTRUMENTO
.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos d
a
A
pelação Cível
n.º
8003606-15.2021.8.05.0141
, que
negou
segui
mento monocrático ao recurso.

2. O entendimento adotado por este Tribunal alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, firmada no sentido de que o recurso cabível contra decisão que aprecia , é a
grav
o
de instrumento
, e não
apelação cível
, sendo inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, visto que constitui erro grosseiro.

Ma
n
tida
a decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003606-15.2021.8.05.0141
, em que figuram como agravante JOSE LUIS VIEIRA DOS SANTOS e como agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13